Tribunal: TJPA
Processo: 0003964-90.2013.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003964-90.2013.8.14.0030

APELANTE: MUNICIPIO DE MARAPANIM

APELADO: MARIA DE JESUS RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS E
REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO GARANTINDO A GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO NO IMPORTE DE 40%, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL.
REJEITADA.
MÉRITO COTEJO PROBATÓRIO DEMONSTRA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NA LEI MUNICIPAL N.º 1.414/05 PARA A CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. PRETENSÃO À ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ACOLHIDA COM BASE NO TEMA 905 DO STJ. PEDIDO DE MINORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREJUDICADO.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO.
PRETENSÃO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.

AFASTADA. AUSÊNCIA DE
REGULAMENTAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ACOLHIDO.
RECURSO ADESIVO ACOLHIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1.

O Magistrado de origem determinou,
com base na Lei Municipal nº
1.414/05
, a inclusão da Gratificação de Nível Médio no importe de 40% na folha de pagamento da Autora, bem como, o pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal, julgando improcedente o pedido de insalubridade.

2.
Apelação do Município. Prejudicial de prescrição bienal. Rejeitada.

A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular

3.
Nos termos do art. 161, da Lei 1.414/1995, a gratificação de nível médio é devida ao servidor que possuir curso de 2º grau completo ou equivalente, desde que essa condição seja inerente ao exercício do cargo.

4.
O cotejo probatório demonstra o preenchimento de todos os requisitos contido na legislação municipal. Manutenção da sentença neste aspecto. Precedentes.

5. Pretensão a alteração de juros e de correção monetária. Acolhida. Observância do Tema 905 do STJ.

6. Apelação do Município conhecida e parcialmente provida.

7
. Recurso Adesivo.
Pretensão ao pagamento de adicional de insalubridade. Afastada.
O pagamento do adicional insalubridade pressupõe a comprovação da prestação de serviço insalubre, bem como, a existência de previsão legal com a regulamentação para sua aplicação aos servidores públicos.

8. A previsão para o pagamento do adicional se apresenta de forma genérica na Legislação Municipal, sendo necessária norma regulamentadora específica para que possa ser dado efetividade aos dispositivos contidos na
Lei nº 1.414/1995.

9. Pedido de arbitramento de honorários na fase de liquidação. Acolhido.

10.
Recurso Adesivo conhecido e parcialmente provido.

11.
Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária.

12. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA e em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS PARTES, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 de julho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária, de Apelação
interposta pelo MUNICÍPIO DE MARAPANIM e de Recurso Adesivo interposto por MARIA DE JESUS RIBEIRO DA SILVA, contra a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim, nos autos da Ação Ordinária (processo nº 0003964-90.2013.8.14.0030
– PJE),
ajuizada por pela segunda recorrente contra o Ente Municipal.

A sentença com a seguinte conclusão:

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para INDEFERIR o pedido de adicional de insalubridade e CONDENAR o Município de Marapanim a: 1. Incluir na folha de pagamento da requerente a gratificação de titularidade no percentual de 40% (quarenta por cento), conforme previsto no art. 161 da Lei Municipal n. 1.414/05 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 2. Pagar a requerente os valores correspondentes à referida gratificação de titularidade a partir do mês de dezembro/2008, devidamente corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros à base de 1% (um por cento) ao mês, desde o vencimento até o efetivo pagamento. 3. Pagar honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do §3º, do art. 85 do NCPC, em favor do Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará, conforme dados bancários fornecidos na petição inicial. Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar o requerido ao pagamento de custas, tendo em vista a isenção legal. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça para reexame necessário (art. 496 do CPC)
. Intimem-se. Publiquem-se. Registre-se.

Em razões recursais, o Município suscitou prejudicial de prescrição bienal quanto ao pedido de pagamento da gratificação de titularidade, ante sua natureza alimentar. No mérito, sustenta a inexistência do direito ao recebimento da gratificação de titularidade, que, de acordo com Legislação Municipal nº 1.414/95 somente é devida aos servidores ocupantes de cargo de nível superior.

Subsidiariamente, suscita omissão na sentença quanto aos consectários legais, alegando que os juros de mora devem ser calculados com base na remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA
, bem como, pede a redução dos honorários advocatícios. Ao final, requereu o conhecimento e provimento a apelação.

A apelada, apresentou contrarrazões e interpôs recurso adesivo, alegando, em síntese, que faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, nos termos do art. 146 e 147, ambos da Lei Municipal nº 1.414/95 e, por analogia, e da Súmula Vinculante nº 33 do STF e em observância à Norma Regulamentadora n° 15, que descreve as atividades, operações e agentes insalubres, seus limites de tolerância e as situações no ambiente de trabalho que caracterizam exercício insalubre. Diz que houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia técnica, requerendo o conhecimento e provimento do apelo, bem como, que o percentual de honorários advocatícios seja definido na fase de liquidação.

O Ente Público não apresentou contrarrazões ao recurso adesivo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público apresentou manifestação pela rejeição da prejudicial de prescrição e da preliminar de cerceamento de defesa, deixando de se manifestar quanto ao mérito propriamente dito, por entender que a matéria envolve interesse meramente patrimonial.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação do Município de Marapanim e da Apelação Adesiva da parte autora, passando a apreciá-las.

1.

DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARAPANIM e REMESSA NECESSÁRIA

1.1
DA PREJUDICIAL PRESCRIÇÃO BIENAL

Em suas razões recusais, o Município de Marapanim alega que às verbas pleiteadas pela apelada deve ser aplicado a prazo prescricional de 02 (dois) anos, em razão de sua natureza alimentar, conforme prevê o art. 206, do Código Civil.

Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES. 1. "
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para acobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos"
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 2. Agravo interno não provido. (AgRg no REsp 1525652/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016). – grifo nosso

Neste sentido, a 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, já firmou o posicionamento de que, nestas hipóteses, deve ser aplicada a
prescrição
quinquenal prevista no art. 1º do mencionado Decreto, senão vejamos:

PROCESSO N° 0002740-29.2010.8.14.0301 ÓRGÃO JULGADOR: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO APELANTE: RONALD JUREMA AZEVEDO

ADVOGADOS: MARIA CLÁUDIA SILVA COSTA- 13.085; ANGELA CALANDRINI FULCO- OAB/PA 28.100. APELADO: ESTADO DO PARA PROCURADOR: SERGIO OLIVA REIS RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. VERBAS ATINGIDAS PELA PRESCRIÇÃO. DECRETO N° 20.910/32. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Primeiramente, ressalto que não desconheço a ordem proferida no incidente de inconstitucionalidade protocolado pelo Estado do Pará, nos autos do processo nº 0014123-97.2011.8.14.0051, que determinou o sobrestamento de todos os processos que versem sobre o adicional de interiorização. Entretanto, em razão da ocorrência da prescrição, não há motivos para determinar a suspensão do caso em tela, eis que a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei não afetará o recorrente. II-
Em se tratando de Fazenda Pública, aplica-se o prazo quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32, o que afasta, portanto, a prescrição bienal suscitada
; III- A Ação Ordinária de Incorporação

(TJ/PA, 2362369, 2362369, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-10-07, Publicado em 2019-10-23) - grifo nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO ?A QUO? EM AÇÃO ORDINÁRIA DETERMINANDO A INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA.
APLICA-SE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NAS PRETENSÕES DEDUZIDAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ART. 1º DO DECRETO N.º 20.910/1932.
MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 8.953/2012 QUE ACRESCENTOU O §3° AO ARTIGO 64 A LEI MUNICIPAL N° 7.502/1990. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL NO CONTROLE CONCENTRADO OU DE RECONHECIMENTO INCIDENTAL POR DECISÃO DEFINITIVA DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. LEI MUNICIPAL VÁLIDA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL. INCABÍVEL NESTE MOMENTO A INCORPORAÇÃO DA PARCELA POIS ESGOTA EM PARTE O OBJETO DA AÇÃO. VEDAÇÃO PREVISTA NO §3º DO ART. 1º DA LEI Nº 9.494/97. DECISÃO REFORMADA EM PARTE PARA DETERMINAR O RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO, AFASTANDO A SUA INCOPORAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1 ?
Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada. Prescrevem em cinco anos as ações contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º, do Decreto 20.910/32. Prescrição inexistente
.

2 - A gratificação

de regime especial deve ser paga ao servidor que cumpre os requisitos da lei.

3 - Tendo a gratificação de regime especial há mais de 10 (dez) anos integrado a remuneração da Agravada, incidindo, inclusive, com desconto previdenciário por igual período, configura-se, assim, como ganho habitual no cargo efetivo que ocupa, logo cabível a antecipação de tutela para que o ente municipal se abstenha de suspender a gratificação por regime especial.

4 - De outra banda deve ser afastada a incorporação da referida gratificação por tempo integral, em sede de antecipação de tutela, em razão da vedação contida no §3º do art. 1º da Lei nº 9.494/97 (?não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação?).

5 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para modificar a decisão agravada quanto a determinação de ?incorporação? da gratificação, por esgotar o objeto da ação, para determinar o restabelecimento do pagamento da gratificação de tempo integral em favor da autora/agravada. À UNANIMIDADE. (TJ/PA, 2019.00507198-55, 200.476, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-02-11, Publicado em 2019-02-13) – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
DE COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. FGTS. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE.

PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL E NÃO TRINTENÁRIO.
PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DE DIREITO DA AUTORARECONHECIDA DE OFÍCIO. DEMANDA INTENTADA CINCO ANOS APÓS A QUEBRA DO VINCULO EMPREGATÍCIO.EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO
. DECISÃO UNANIMIDADE.

(TJPA, 2018.01709438-38, 189.180, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-05-02). (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. FGTS. VÍNCULO ADMINISTRATIVO.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. DECRETO Nº 2.0910/32, ART. 1º. PRECEDENTES DO STF.
1.Tratando-se de discussão acerca de verbas advindas de vínculo de contrato temporário, caracteriza-se a relação denatureza administrativa, o que afasta a incidência do inciso XXIX, do art. 7º, da CF/88, porquanto afeto às relações detrato celetista
; (...).

(...) Em suas razões, o apelante defende a incidência da prescrição na espécie, sustentando a tese de aplicação de prescrição bienal, o que teria sido olvidado pelo ora agravado,
na medida em que propôs a demanda após três anosseguintes ao distrato funcional
.

(2018.01233975-42, 188.062, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-04-06).

Desta forma,
rejeito a prejudicial
de prescrição bienal.

1.2
DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE

Os documentos anexados a petição inicial demonstram que a Autora fora nomeada para exercer o cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Enfermagem, Nível A, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, sendo inerente ao cargo a conclusão do 2º grau/ensino médio; demonstra a cópia do diploma de conclusão do curso Técnico de Enfermagem, com, bem como, os pedidos administrativos para recebimento da gratificação em questão.

Sobre a situação em epígrafe, o art. 161 do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Marapanim (Lei Municipal n. 1.414/95) dispõe:

Art. 161 –
A gratificação de titularidade se atribuída ao servidor que possuir curso de 2º e 3º graus, registro profissional a estes níveis, desde que essa condição seja inerente ao exercício do cargo.

Parágrafo Único –
A gratificação
de 80% (oitenta por cento) para os ocupantes de cargo de nível superior portadores de diplomas, e
de 40% (quarenta por cento) para ocupante de cargo de nível de 2º grau completo ou equivalente.

O cotejo probatório comprova que a autora preencheu os requisitos necessários para a percepção da gratificação de 40%.

Em situações análogas, envolvendo a mesma gratificação e o mesmo município, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO). RJU DO MUNICÍPIO DE MARAPANIM. LEI MUNICIPAL 1.414/05. APLICAÇÃO DO ART. 161. TODOS OS REQUISITOS EM LEI FORAM SATISFEITOS PELO AUTOR. DECISÃO MANTIDA.

1. O cerne da questão objeto deste reexame necessário consiste em verificar se correta a sentença que condenou o Município de Marapanim a incluir, na folha de pagamento do autor, a gratificação de titularidade no percentual de 40%, por ser a conclusão do ensino médio inerente ao cargo ocupado pelo requerente
3. In casu, resta claro que o autor comprovou o preenchimento dos requisitos legais necessários à obtenção da gratificação de titularidade pleiteada, fazendo jus à percepção de gratificação correspondente a nível médio, condizente, portanto, com a escolaridade exigida para o exercício do cargo para o qual foi aprovado mediante realização de concurso público
. 4. Pelo exposto e acompanhando o parecer ministerial, em reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos.

(TJPA, processo 0003986-51.2013.8.14.0030, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 17.06.2019). (grifo nosso).

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA PARA CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARAPANIM. OCUPANTE DE CARGO COM EXIGÊNCIA DE SEGUNDO GRAU COMPLETO. DIREITO A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ART. 161, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.414/95. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO E DO NÍVEL MÉDIO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS TERMOS.

I- Trata-se na origem de Ação de Cobrança ajuizada por Silvania da Silva Andrade , na qual narra que é servidora pública do Município de Marapanim, onde exerce o cargo de Agente Administrativo, e, com base no artigo 161 do Regime Único dos Servidores, entende fazer jus ao recebimento de gratificação de escolaridade, em virtude de ser ocupante de cargo de nível médio, de modo que ajuizou a ação, a fim de perceber a mencionada gratificação. II- A sentença em análise julgou parcialmente procedente a demanda, obrigando o Município de Marapanim a efetuar o pagamento da gratificação de nível médio no percentual de 40% (quarenta por cento) dos vencimentos da autora. III-
Nos termos do art. 161, da Lei 1.414/1995, a gratificação de nível médio é devida ao servidor efetivo, desde que exerça atividade específica de sua área, como é o caso da autora, sendo que, a única exigência legal para o seu pagamento é que o servidor tenha graduação em nível de 2º grau completo ou equivalente, não fazendo qualquer restrição em função de cargo efetivo. IV - Na hipótese dos autos, há comprovação de que a autora, servidora pública efetiva, ocupante de cargo de nível médio possui direito à gratificação de 2º grau completo no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre seus vencimentos
. V -Reexame Necessário conhecido. Sentença Mantida. Decisão Unânime;

(TJPA, processo 0001585-45.2014.8.14.0030, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 22.04.2019). (grifo nosso).

EMENTA APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. RJU DO MUNICÍPIO DE MARAPANIM. APLICAÇÃO DO ART. 161. TODOS OS REQUISITOS EM LEI FORAM SATISFEITOS PELO APELADO. DECISÃO DE PISO MANTIDA. 1. A questão em análise trata do direito do apelado à gratificação prevista no art. 161 do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Marapanim, regulado pela Lei Municipal n. 1.414/95. 2.
Segundo o regramento citado, é perfeitamente claro que basta o servidor municipal de Marapanim possuir o 2º grau completo ou 3º grau, com o devido registro no conselho de classe. Não há na norma nenhuma outra exigência ou requisito, nem mesmo a alegada necessidade de não ser a escolaridade a exigida para provimento do cargo público. Deve ser aplicado ao caso o princípio da legalidade na Administração Pública, previsto no art. 37 da Constituição Federal, segundo o qual esta só é autorizada a fazer aquilo que está previsto em lei, sob pena de invalidade. 3. requisitos satisfeitos, deve ser paga a gratificação de titulação de nível médio
. 4. Sentença mantida.

(2017.01632933-03, 174.155, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-20, Publicado em 2017-04-27). (grifo nosso).

Portanto, a manutenção da sentença neste aspecto é medida que se impõe.

1.3 DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Quanto aos juros de mora e correção monetária a serem aplicados nas verbas devidas, de ser observada a decisão proferida no Tema
905 do STJ, com a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

(...)

3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...) (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

- grifo nosso

Assim, tratando-se de
condenação judicial referente à servidora pública, os índices são os seguintes: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Logo, considerando que o Município foi condenado ao pagamento do retroativo a partir de dezembro de 2008, os juros de mora devem ser calculados pela remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E. Portanto, assiste razão ao Município neste aspecto.

1.4 DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Sabe-se que a condenação em honorários advocatícios é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência. Entretanto, tratando-se de quantia incerta e não definida, a decisão ainda será objeto de liquidação e somente, após esse ato, pode-se arbitrar as verbas advocatícias, nos moldes do art. 85, §4º, II, do CPC/2015.

Sobre o tema, colaciona-se jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3º E 8º DO CPC/2015,
DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.

1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3º, do CPC/1973.

2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a
) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença;
b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6º, os limites e critérios do § 3º serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo".

3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada.

4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3º, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8º do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).

5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015).

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.

9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório.

10. Recurso Especial não provido.

(REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019) – grifo nosso

Desse modo, na forma do inciso II do § 4º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, sendo ilíquida a sentença, a fixação dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado.

Considerando que a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, a sentença deve ser reformada em sede de Remessa Necessária. Em consequência, fica prejudicada a pretensão à minoração da verba honorária.

2.

DO RECURSO ADESIVO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos legais e passo a analisar a insurgência da autora quanto à improcedência do adicional, bem como, quanto à alegação de que os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação.

2.1 DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Como cediço,
são consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos, tendo o Adicional de Insalubridade previsão no art. 7º, inciso XXIII, da CF/88, in verbis:

Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIII- adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

Posteriormente, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº. 19/1998, o Adicional em questão (artigo 7º, inciso XXIII) não está mais incluído nos direitos estendidos aos servidores públicos, conforme se depreende do rol contido no §3º do artigo 39:

Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

A referida Emenda Constitucional permitiu que cada Ente Federado regulamente, através de legislação específica, as atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas, não havendo que se falar em supressão do direito ao recebimento do Adicional de Insalubridade, em observância ao princípio da legalidade (artigo 37, caput, da CF/88), conforme destacado em julgados do Supremo Tribunal Federal:

(...) De todo modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que “
A Constituição da República não estabelece qualquer critério ou regra para o pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos civis. Aliás, na Seção II do Capítulo VII do Título III da Constituição não há qualquer menção ao pagamento de adicional em razão do exercício de atividades insalubres e o art. 39, § 3º, não inclui no rol de direitos aplicáveis aos servidores públicos civis o art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República
” (Decisão Monocrática - ARE 833216 / PB, Relator Min. ROBERTO BARROSO, publicado em 02/12/2014). (Grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO DE TAL VANTAGEM PELA EC Nº 19/98. POSSIBILIDADE DE PREVISÃO POR LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é perfeitamente possível a previsão, por meio de legislação infraconstitucional, de vantagens ou garantias não expressas na Constituição Federal
. (RE 543198 / RJ, Relator Min. DIAS TOFFOLI, publicado em 16/10/2012). (Grifo nosso).

Assim, o pagamento do Adicional Insalubridade pressupõe a comprovação da prestação de serviço insalubre, bem como, a existência de previsão legal com a regulamentação para sua aplicação aos servidores públicos.

No caso de servidores municipais de Marapanim, o A
dicional de Insalubridade possui previsão nos artigos
146 e 147 da Lei Municipal nº 1.414/95,
com o seguinte teor:

Art. 146 – Ao servidor serão concedidos adicionais:

(...)

I-

Pelo exercício do trabalho em condições penosas, insalubres ou perigosas:

Art.147- O adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas será devido, após realizações da perícia pelo órgão oficial de saúde do Município.

§1º O adicional, na ordem de 40% (quarenta por cento) incidirá sobre o vencimento.

§2º O adicional previsto neste artigo será com eliminação das causas geradoras, não se incorporando ao vencimento sobre nenhum fundamento.

§3º- Os adicionais de insalubridade, periculosidade ou pelo exercício em condições penosas, não são acumuláveis.

Infere-se que a previsão para o pagamento do adicional se apresenta de forma genérica na Legislação Municipal, sem pormenorizar as peculiaridades necessárias para o recebimento do adicional, tais como: critérios, atividades, graus e percentuais de insalubridade, de modo que, no âmbito do Município de Marapanim há necessidade de norma regulamentadora específica para que possa ser dado efetividade aos dispositivos contidos na
Lei nº 1.414/1995
, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE LEI LOCAL ABORDANDO OS CRITÉRIOS E ATIVIDADES PARA O RECEBIMENTO DO ADICIONAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ACÓRDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)
O Tribunal de origem, ao apreciar a presente controvérsia, não divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que é indispensável a regulamentação específica da percepção do adicional de insalubridade por parte do ente federativo competente, a fim de que o referido direito social integre o rol dos direitos aplicáveis aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

(STF - ARE: 1013010 PB - PARAÍBA 0000149-92.2012.8.15.0321, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data de Publicaço: DJe-267 16/12/2016). (grifo nosso).

Em situação análoga, envolvendo a mesma Legislação Municipal, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

No caso vertente, o adicional de insalubridade, no âmbito do Município de Marapanim, possui previsão no artigo 147, § 1º, da Lei nº 1.414/95, sendo assim disposto:

Art. 147. O adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas será devido, após realizações de perícias pelo órgão oficial de saúde do Município.

§ 1º O adicional, na ordem de 40% (quarenta por cento), incidirá sobre o vencimento.

Entretanto, embora a normativa ao norte mencionada disponha sobre a vantagem ora perseguida, para que o benefício seja implementado, todavia, faz-se imprescindível a edição de norma regulamentadora, estabelecendo os critério e alíquotas em que se implementará o adicional em questão
.

(...)

Não podendo, portanto, o Judiciário agir como legislador positivo, criando direito e regulamentando seus parâmetros de incidência, por força do princípio da reserva de iniciativa no que toca às leis de concessão de vantagens a servidores públicos, impõe-se, no caso, o desprovimento do recurso.

(TJP
A. Processo nº
0003335-82.2014.8.14.0030
. 1ª Turma de Direito Público. Relator. Des. Roberto Gonçalves de Moura. Julgamento em 07/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA E DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

(...)

III-Compulsando os autos verifica-se que o impetrante fundamentou seu pedido no art. 147, parágrafo 1º da Lei nº 1.414/1995 (Regime Jurídico Único dos Servidores Município).
Contudo, conforme já mencionado, o fato de a lei prever a possibilidade de percepção de adicional de insalubridade não autoriza o pagamento desta, sendo necessário uma norma que regulamente sua aplicação, quais atividades abrangidas, profissões, locais, etc. Ressalte-se ainda, que o adicional de insalubridade, embora possua natureza salarial é modalidade de salário-condição, ou seja, é parcela paga ao empregado em razão do exercício de suas atividades laborais sob condições específicas, que podem surgir e desaparecer a qualquer momento.
(...)

IV- Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA. Processo nº 0006942-98.2017.814.0030. 1ª Turma de Direito Público. Relatora. Ezilda Pastana Mutran. Julgado em 29/11/2021).

Portanto, por falta de regulamentação legal específica, não há que se falar em procedência do pedido de Adicional de Insalubridade, diante da ausência de regulamentação na lei do Município, não sendo permitida a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Este fundamento é suficiente para afastar a pretensão da autora, sendo desnecessário o enfrentamento acerca da necessidade de perícia.

2.2 DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Como já consignado no voto no item
1.4 deste voto, os honorários advocatícios devem ser arbitrados na fase de liquidação, por força do que dispõe o
inciso II do § 4º do artigo 85 do CPC/15.

Deste modo, merece parcial provimento ao recurso adesivo.

3.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da APELAÇÃO DO MUNICÍPIO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para estabelecer que os juros e a correção monetária sejam calculados conforme o Tema 905 do STJ, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, reformando parcialmente a sentença, para estabelecer que os honorários sejam arbitrados na fase de liquidação e, CONHEÇO DO RECURSO ADESIVO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas quanto aos honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/08/2023